Tribunal: TJSP
Processo: 1027734-26.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Alegação de irregularidade no afastamento de médico plantonista – Descabimento - Inexistência de falha de procedimento do hospital - Prova dos atos que foi suficiente para afastar a responsabilidade do réu. Indenização por danos morais e materiais descabida. RECURSO DESPROVIDO.